Tribunal: TJDFT
Processo: 0723951-12.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO CIVIL. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. DIREITO À HONRA DE AGENTES PÚBLICOS. PRINCÍPIOS DO PLURALISMO E DA NÃO DISCRIMINAÇÃO. CIDH/OEA. OMISSÃO. VÍCIO NÃO VERIFICADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA IMPRÓPRIA.
1. O acórdão recorrido proveu em parte o recurso para determinar a retirada de uma das postagens realizadas em blog de conteúdo ideológico específico, que atacavam autoridades, dentre elas a embargante. O julgamento foi unânime e julgou serem lícitas as postagens, justamente por serem opiniões publicadas em blog e não matérias jornalísticas.
2. Percebe-se que o acórdão, embora não tenha mencionado a literalidade dos dispositivos legais, ponderou os princípios constitucionais e legais aplicáveis ao caso. Logo, as postagens devem ser mantidas no ambiente virtual porque o direito constitucional à liberdade de expressão prevaleceu em face do direito à honra e à privacidade. A ADPF 130 se aplica perfeitamente ao caso e segue o reiterado posicionamento das Cortes Superiores sobre a ponderação dos princípios no que toca à honra de agentes públicos.
3. A Relatoria Especial para a Liberdade de Expressão da Comissão Interamericana de Direitos Humanos – CIDH/OEA afirma que os princípios da não discriminação e do pluralismo devem ser respeitados para concretização da democracia no ambiente virtual, de modo a não restringir de forma arbitrária os direitos à liberdade de expressão e à neutralidade da rede (internet).
4. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025, CC).
5. Percebo, portanto, que a embargante deseja rediscutir questão já esgotada nesta instância. Ressalto que o julgado não incide em omissão, contradição ou obscuridade somente por não ter acolhido o entendimento da parte, conforme jurisprudência deste Tribunal.
6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.